Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-48.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001444-48.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HORACIO BARRETO DE ARAUJO - CPF: 104.482.921-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INDICADO PELO SUS PARA O PERFIL CLÍNICO DO PACIENTE. ROMOSOZUMABE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por paciente idoso (86 anos), portador de osteoporose grave, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Romosozumabe (2 ampolas/mês), sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicando que o fármaco, embora incorporado ao SUS, é destinado exclusivamente a mulheres na pós-menopausa acima de 70 anos, bem como que há alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para fornecimento de Romosozumabe ao agravante; e
(ii) verificar se, diante da Nota Técnica do NAT, a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS afasta o dever imediato de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A Nota Técnica do NAT informa que o Romosozumabe foi incorporado ao SUS exclusivamente para mulheres acima de 70 anos em pós-menopausa, não se aplicando ao perfil clínico do agravante, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado.

A documentação apresentada não comprova utilização prévia ou ineficácia das alternativas terapêuticas previstas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose do Ministério da Saúde, como bifosfonatos, raloxifeno, estrógenos conjugados, calcitonina ou teriparatida.

A ausência de comprovação de falência terapêutica das opções disponíveis no SUS afasta a obrigatoriedade do fornecimento imediato do medicamento pretendido, sobretudo diante de sua elevada onerosidade e destinação restrita na política pública vigente.

O NAT conclui inexistir urgência médica segundo critérios do Conselho Federal de Medicina, o que impede o reconhecimento do perigo de dano necessário à concessão da tutela.

Diante da ausência de ambos os requisitos legais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão, segundo alega o Agravante, proferida nos autos nº 1051912-62-2025.8.110001 , que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE a tutela de urgência requerida para determinar que os réus, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da citação/intimação, disponibilizem o medicamento indicado para tratamento da parte autora (Dupilumabe 300 mg), conforme prescrição médica, ainda que mediante custeio em entidade particular, sob pena de adoção de medidas constritivas a fim de garantir o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC)”.

O agravante, idoso de 86 anos, alega ser portador de hipertensão arterial sistêmica primária, doença renal crônica e osteoporose grave (CID M81.9 e N18), necessitando do medicamento ROMOSOZUMABE (2 ampolas por mês), conforme prescrição médica. Sustenta que tentou obter o medicamento administrativamente junto ao SUS, mas teve seu pedido negado sob a justificativa de que, embora o fármaco esteja incorporado ao SUS, sua dispensação é restrita a mulheres na pós-menopausa acima de 70 anos.

Em suas razões recursais, argumenta que o indeferimento da tutela de urgência viola seu direito fundamental à saúde, colocando em risco sua integridade física. Afirma que o medicamento é indispensável para o controle de sua doença grave, havendo benefício comprovado para pacientes do sexo masculino conforme estudo científico citado no laudo médico.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 05/09/2025.

Em peça digitalizada em 29/10/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo Interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001444-48.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente no fornecimento do medicamento ROMOSOZUMABE (2 ampolas por mês) pelos entes públicos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora seja inegável a gravidade do quadro clínico do agravante, idoso de 86 anos, portador de osteoporose grave, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Conforme parecer técnico do NAT, o medicamento ROMOSOZUMABE foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 166, de 05 de dezembro de 2022, exclusivamente para o tratamento de mulheres com osteoporose na pós-menopausa a partir de 70 anos, que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam (apresentaram duas ou mais fraturas) com o padrão de tratamento medicamentoso.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida, constou o seguinte:

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, a Juíza de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) proferiu Nota Técnica em 30/07/2025, onde consta:

Tecnologia: ROMOSOZUMABE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: I – Qual é o diagnóstico do paciente?

Resposta: Osteoporose (CID10: M81.9). Considerando Laudo Médico Dr Edson Botelho C. Campos CRM/MT 9206.

II – Qual é o medicamento pleiteado?

Resposta: O medicamento pleiteado é Romosozumabe 90mg/ml

III – Houve pedido administrativo para o fornecimento do medicamento?

Resposta: Sim

IV – O produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)?

Resposta: O medicamento Romosozumabe 90mg/ml possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sendo indicado para osteoporose.

V – O medicamento está incorporado em alguma lista oficial do SUS, como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso (RESME-MT) ou outra equivalente?

Resposta: Informa-se que o medicamento Romosozumabe 90mg/ml foi incorporado ao SUS, para mulheres com osteoporose na pós menopausa, a partir de 70 anos, que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam (apresentaram duas ou mais fraturas) com o padrão de tratamento medicamentoso, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e conforme disposto na Portaria SCTIE/MS Nº 166, de 05 de dezembro de 2022.

VI – Caso o medicamento não tenha sido incorporado, há comprovação no Processo de evidência científica por meio de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise? Resposta; Não

VII – O medicamento foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)?

Resposta: No que tange à disponibilização pelo SUS, insta mencionar que romosozumabe foi incorporado ao SUS, para mulheres com osteoporose na pós menopausa

VIII – Qual é o ente público responsável pelo fornecimento do medicamento, Conforme Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal? Resposta: Não tem ente federativo com competência de fornecimento.

IX – Qual é o Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do medicamento?

Resposta: O Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do medicamento Romosozumabe 90mg/ml - R$ 4.083,64. Conforme Tabela Câmara de Regulação do Mercado d Medicamentos – CMED (ICMS 17%).

X – Há laudo médico fundamentado, descrevendo o tratamento já realizado pelo paciente? Caso positivo, a parte interessada deve comprovar a utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS através de pedidos administrativos anteriores.

Resposta: Não –

XI – Existem alternativas terapêuticas para o caso em análise?

Resposta: O Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (FCDT) da Osteoporose, o qual preconiza o tratamento baseado em estratégias medicamentosas e não medicamentosas. Os fármacos previstos no PCDT são: cálcio + colecalciferol; bifosfonato oral, ou, em caso de intolerância gastrointestinal ou dificuldade, bifosfonato injetável; cloridrato de raloxifeno 60mg, estrógenos conjugados; calcitonina; teriparatida

XII – Considerações finais, a critério do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário;

Resposta: Considerando que não foram identificadas na documentação apensas ao processo informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregada para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS;

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionado, principalmente onde consta a informação sobre a existências de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, para o problema de saúdo do Impetrante entendo que a liminar pretendida não deve ser deferida.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada e como não restou demonstrada a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025